Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27664356, as partes, conjuntamente, pugnam pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a finalidade de adotar as medidas administrativas destinadas à outorga da escritura pública de compra e venda. Defiro a suspensão do feito, conforme solicitado pelas partes, de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007